Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-52.2023.8.11.0102
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-52.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR SANTANA CUNHA - CPF: 346.434.351-00 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor
. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato C/C Pedido Incidental De Exibição De Documentos. Contrato Bancário. Juros Remuneratórios. Taxas Manifestamente Superiores À Média De Mercado. Relação De Consumo. Vulnerabilidade Do Consumidor. Desvantagem Exagerada. Revisão Contratual. Restituição Simples. Rejeição Das Preliminares. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de documentos, para reduzir os juros remuneratórios previstos em contratos de empréstimo pessoal não consignado, adequando-os às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação limitada ao saldo devedor remanescente ou parcelas inadimplidas.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se a petição inicial é inepta por descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC; e (
iv
) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários são abusivos a ponto de justificar revisão judicial e restituição simples dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3
.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, inclusive quanto à abusividade dos juros, utilização da média BACEN, necessidade de dilação probatória e restituição do indébito.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial em ação revisional de contrato bancário.

5.
A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar as questões essenciais da controvérsia, indicando a incidência do CDC, a possibilidade de revisão excepcional dos juros remuneratórios e a discrepância concreta entre as taxas pactuadas e a média de mercado.

6.
A petição inicial não é inepta quando o consumidor afirma não possuir acesso aos contratos e
formula
pedido incidental de exibição documental, sendo possível a delimitação da controvérsia após a juntada dos instrumentos contratuais pela instituição financeira.

7.
As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

8.
A taxa média divulgada pelo BACEN não constitui limite automático para os juros bancários, mas pode ser utilizada como parâmetro técnico de aferição da abusividade quando verificada discrepância expressiva entre os encargos pactuados e os índices médios da modalidade contratual.

9.
A pactuação de juros mensais de 19,93% e 23,00% em contratos de crédito pessoal não consignado revela desproporção excessiva em relação às taxas médias de mercado de 5,01% e 5,40% ao mês, caracterizando vantagem manifestamente excessiva e afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

10.
A alegação genérica de maior risco da operação não afasta o controle judicial da abusividade, especialmente quando a instituição financeira não demonstra concretamente os critérios técnicos individualizados utilizados para justificar a composição das taxas contratadas.

11.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração específica de má-fé apta a justificar repetição em dobro.

12.
A compensação dos valores pagos indevidamente limita-se às parcelas inadimplidas ou ao saldo devedor remanescente, vedada a compensação com parcelas já integralmente quitadas.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A taxa média BACEN pode ser utilizada como parâmetro técnico de aferição da abusividade dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância expressiva entre os encargos pactuados e os índices médios da modalidade contratual. 2. A produção de prova pericial é dispensável em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia pode ser solucionada mediante análise documental dos contratos e encargos pactuados. 3. A alegação genérica de maior risco da operação não legitima, por si só, a imposição de juros manifestamente excessivos ao consumidor em contrato bancário de adesão. 4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é cabível a adequação às taxas médias de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior. 5. A compensação dos valores pagos indevidamente limita-se ao saldo devedor remanescente ou parcelas inadimplidas, vedada a compensação com parcelas já quitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC,
arts
. 11, 330, § 2º, 355, I, 369, 370, 371, 373, § 1º, 489, § 1º, 927, 1.010, II e III, 1.025 e 85, § 11; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, V e VIII, 39, IV e V, e 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação Cível n. 0006904-64.2011.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1006089-97.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1043844-03.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
r.
sentença proferida

p
el
a Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que,
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato
, registrado sob
n. 1000293-52.2023.8.11.0102, ajuizada por
JULIO CESAR SANTANA CUNHA
,

JULGO
U
PROCEDENTES
os pedidos
inicia
is
,
para
determinar
a redução dos juros remuneratórios no contrato n. 050440024385
para
5,01% ao mês e no contrato n. 050440024825
para
5,40% ao mês,
bem como

restitui
r
de forma simples o pagamento a maior, mediante o abatimento ao saldo devedor, se for o caso, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
,
além de
c
onden
ar
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor atualizado da condenação
(
id. 359057865
)
.
O autor opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais foram acolhidos

alegando
contratação
para

esclarecer
que
“a compensação dos valores pagos a maior deve ocorrer apenas em relação às parcelas eventualmente inadimplidas ou ao saldo devedor remanescente, não sendo possível a compensação com parcelas já integralmente quitadas”
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença — decisão integrativa de id. 359057868.

Na
origem
, o autor
ajuizou ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de documentos contra CREFISA S.A.,
alegando ter celebrado contratos de empréstimo cujas vias não lhe teriam sido disponibilizadas no momento da contratação e que, embora tenha promovido notificação extrajudicial para obtenção dos documentos, a instituição financeira teria permanecido silente
.
Dessa forma
, requereu a exibição dos contratos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a revisão dos juros remuneratórios e a restituição simples dos valores supostamente pagos a maior
(
id. 359057351
)
.

Citada, a requerida apresentou
contestação
, juntando os
contratos n. 050440024385 e 050440024825
, bem como demonstrativos correlatos, ids. 359057374, 359057377, 359057378, 359057379, 359057380, 359057381 e 359057382. Em defesa, arguiu, em síntese, questões preliminares relativas à regularidade da demanda, ao interesse processual e ao cumprimento dos requisitos da petição inicial, além de sustentar, no mérito, a legalidade da contratação, a livre pactuação dos juros remuneratórios, a inexistência de abusividade e a impossibilidade de limitação automática das taxas contratadas à média divulgada pelo BACEN.

Em seguida, a parte autora apresentou
impugnação
à contestação
(
id. 359057389
)
, rebatendo as preliminares, defendendo a regularidade da representação processual, a existência de interesse processual e a abusividade dos encargos contratados, além de juntar cálculos comparativos dos contratos

e tabela BACEN.
Sobreveio decisão de
saneamento
e organização do processo, pela qual as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, indicando objetivamente os fatos que desejavam demonstrar.
A
CREFISA manifestou interesse na produção de prova pericial e na designação de audiência de instrução e julgamento
(
ids. 359057395 e 359057396
)
, ao passo que a parte autora também se manifestou nos autos, prosseguindo-se, posteriormente, com
decisão saneadora
que rejeitou as preliminares defensivas e indeferiu a produção de novas provas, por entender suficiente o acervo documental já produzido
(
id. 359057398
).

Contra a decisão saneadora, a CREFISA interpôs
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a necessidade de dilação probatória para demonstrar a regularidade das taxas praticadas e a adequação da contratação ao perfil econômico da operação (id. 359057850).
O
Juízo de origem tomou ciência de deliberação do Tribunal de Justiça e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso, para posterior retorno dos autos conclusos (id. 359057857)
. Mais adiante,
em
estímulo à autocomposição, foi proferida decisão abrindo vista às partes para manifestação quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação, com menção ao art. 334 do CPC, às Metas Nacionais do Judiciário e ao Tema Repetitivo 1271 do STJ
(
ids. 359057858 e 359057859
)
.

Posteriormente, em razão da reorganização da competência e da extinção do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, os autos retornaram à Vara Única da Comarca de Vera/MT, onde foi proferida nova decisão de encaminhamento do feito
(
id. 359057864
).

N
a sequência,
o Juízo de origem reputou possível o
julgamento antecipado da lide
, com
base
no art. 355, I, do CPC, consignando a incidência do C
DC
às instituições financeiras,
(
Súmula 297 do STJ
)
, reconhecendo a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando configurada obrigação abusiva ou incompatível com a boa-fé e a equidade
, bem como, d
estacou que os contratos de refinanciamento firmados entre as partes previam juros mensais de 19,93% e 23,00%, ao passo que a taxa média de mercado indicada para os períodos respectivos seria de 5,01% ao mês, em janeiro de 2022, e 5,40% ao mês, em março de 2022, concluindo pela existência de manifesta discrepância e pela necessidade de redução dos encargos remuneratórios
(
id. 359057865
)
.

A parte autora opôs
embargos de declaração
, sustentando omissão quanto à impossibilidade de compensação do saldo credor com parcelas já liquidadas
(
id. 359057866
) e a
pós intimação da parte embargada
(
id. 359057867
)
, o Juízo
acolheu
os
aclaratórios
para esclarecer que a compensação dos valores pagos a maior deve se limitar às parcelas eventualmente inadimplidas ou ao saldo devedor remanescente, vedada a compensação com parcelas já integralmente quitadas
(
id. 359057868
).

Irresignada,
a apelante em seu
recurso de
apelação

(
id. 359057871
), aduz
,
preliminarmente
:

a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
; b)
nulidade por ausência de fundamentação
; c) e

renovou d
a tese de inépcia da petição inicial
.
No mérito, defendeu que
atuação em
nicho específico de concessão de crédito pessoal não consignado, sem garantia, voltado a consumidores de maior risco,
justificando assim
taxas superiores à média ordin
á
ria praticada
outras
instituições financeiras tradicionais
, s
ustent
ando
a média BACEN
foi usada
isolada
mente
para afirmar abusividade
.

In
voc
ou
, entre outros fundamentos
:
Parecer Jurídico n. 139/2020-BCB/PGBC,
(
id. 359057874
);
parecer econômico
(
id. 359057875
)
e precedente
(
id. 359057876
)
.

R
equereu, cassação da sentença
e
subsidiariamente a reforma integral do julgado para improcedência dos pedidos iniciais; e, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em
contrarrazões
, o apelado
aduz
, que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito das preliminares, defendeu a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial e a prova oral seriam desnecessárias e protelatórias, pois os contratos, os demonstrativos e os parâmetros de mercado seriam suficientes para aferir a abusividade das taxas pactuadas. Também rebateu a alegação de ausência de fundamentação, sustentando que a sentença teria apreciado os pontos necessários ao deslinde da controvérsia e observado o art. 489 do CPC
, bem como, que
a petição inicial continha elementos suficientes à compreensão da demanda e ao exercício do contraditório, tanto que a instituição financeira apresentou defesa de mérito.
Afirmou n
o mérito recursal
: a adesividade contratual,
juros cobrados superam expressiva
mente
a média de mercado
em
crédito pessoal não consignado
; a
posição de vulnerabilidade e a discrepância apurada revela
ndo
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do CDC. Requereu, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais
(
id. 359057878
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.
Preliminar
de
Contrarrazões – Violação ao Princípio da Dialeticidade

A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões
(
id. 359057878
)
não comporta acolhimento
.

Embora o apelado sustente que o recurso
não enfrentaria
adequadamente os fundamentos da sentença, observa-se que a apelante impugnou de modo específico a conclusão adotada pelo Juízo de origem, questionando: a ocorrência de julgamento antecipado; a suficiência da fundamentação; a alegada inépcia da inicial; o emprego da taxa média BACEN como parâmetro de revisão; a existência de vulnerabilidade e desvantagem exagerada; o ônus probatório; e a consequente restituição do indébito
(
id. 359057871
)
.

A jurisprudência desta Corte tem assentado que
“a repetição de teses já expendidas na petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
, razão pela qual, no presente caso, ainda que a apelante retome fundamentos já deduzidos na contestação, observa-se que o recurso enfrenta minimamente os pilares da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros, ao uso da média BACEN como parâmetro de aferição, à alegada necessidade de dilação probatória e à restituição dos valores pagos a maior.

(TJMT, Apelação Cível n. 1000570-10.2025.8.11.0034, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 18/05/2026)

Assim, havendo correspondência lógica entre os fundamentos do julgado e as razões recursais, impõe-se o afastamento da preliminar de não conhecimento.

O requisito do
art. 1.010, II e III, do CPC
foi observado.

REJEITO
, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Presente portanto os requisitos de admissibilidade,
conheço do
r
ecurso
de apelação
e passo à análise das demais preliminares arguidas.

2.
Preliminar
es

de
Apelação

2.1 -

Nulidade por cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado teria impedido a produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora
(
id.
359057871
-pág. 5
)
.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC
, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, quando
o conjunto documental já se revelar suficiente para a formação do convencimento judicial
.

No caso, a controvérsia recursal
não exigia prova oral ou pericial
para sua solução, pois a discussão central estava delimitada pela
análise dos contratos, das taxas pactuadas e da comparação com os parâmetros de mercado relativos à mesma modalidade contratual
. Os contratos n. 050440024385 e 050440024825 foram juntados pela própria instituição financeira, acompanhados de demonstrativos e resumos de operação
(
ids. 359057377, 359057378, 359057379, 359057380, 359057381 e 359057382
)
.

Além disso, a sentença
(
id. 359057865
)
indicou expressamente as taxas mensais pactuadas nos contratos —
19,93% e 23,00%
— e as confrontou com os parâmetros médios da
modalidade de crédito pessoal não consignado, apurando significativa discrepância
.
Trata-se, portanto, de matéria
predominantemente documental, cuja aferição não dependia de prova oral
.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa harmoniza-se com a orientação desta Corte no sentido de que, em ações revisionais de contrato bancário, a produção de prova pericial contábil nem sempre se revela necessária,
especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada a partir da análise jurídica das cláusulas contratuais e dos encargos pactuados
. Conforme já decidido,
“a revisão
dos contratos bancários
exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil”
(TJMT, Apelação
Cível n. 0006904-64.2011.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2014, publicado no DJE 28/04/2014).

No mesmo sentido, em precedente mais recente,
esta Câmara
assentou

se que
“não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia e a prova pericial se revela desnecessária”
(TJMT, Apelação Cível n. 1006089-97.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026).

Outrossim, a
compreensão não se altera pelo fato de os precedentes terem alcançado solução de mérito diversa, pois a orientação deles extraída, neste ponto, limita-se à
desnecessidade de perícia quando a controvérsia pode ser decidida com base na prova documental
e no
caso concreto, os próprios contratos e demonstrativos juntados pela instituição financeira permitiram aferir a discrepância das taxas pactuadas, a vulnerabilidade do consumidor e a desvantagem excessiva que justificaram a manutenção da sentença revisional.

A alegação da apelante de que seria necessária instrução para demonstrar o risco individual da operação não se mostra suficiente, por si só, para desconstituir a sentença.

Isso porque a instituição financeira, detentora da
expertise técnica e informacional acerca da concessão do crédito, já dispunha de melhores condições de apresentar, documentalmente, os elementos objetivos que reputava aptos a justificar a composição das taxas contratadas
. Não se trata de
impor
inversão probatória surpresa, mas de reconhecer que a
alegação genérica de maior risco da operação
, desacompanhada de demonstração concreta e individualizada, não torna indispensável a reabertura da instrução quando os contratos e demonstrativos já permitem o exame da abusividade alegada.

Não se ignora que a média BACEN não constitui critério automático de revisão contratual
, t
odavia, no presente caso, ela foi utilizada em conjunto com a análise da relação de consumo, da vulnerabilidade do contratante, da natureza adesiva da contratação, da expressiva desproporção entre a taxa pactuada e a taxa
média da modalidade, bem como da desvantagem excessiva imposta ao consumidor
.

Ademais, a
existência de anterior
agravo de instrumento contra a decisão saneadora
não
impede o exame da matéria nesta apelação
, pois a tese de cerceamento de defesa foi expressamente renovada contra a sentença. De todo modo, a nulidade somente se configuraria caso demonstrado prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova pretendida, o que não se verifica.

A apelante não indicou, de forma específica, qual fato controvertido dependeria de prova oral ou pericial para além dos contratos, demonstrativos e parâmetros objetivos de mercado já constantes dos autos.

Assim, estando o feito suficientemente instruído, não há nulidade pelo julgamento antecipado da lide.

REJEITO
a preliminar.

2.2
-
Nulidade por ausência de fundamentação

A apelante também sustenta nulidade por ausência de fundamentação, com invocação dos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC

(
id. 359057871
).

Sem razão
, pois a
sente
nça
recorrida apresentou fundamentação suficiente e enfrentou os pontos essenciais para a solução da lide. O Juízo de origem consignou a incidência do CDC às instituições financeiras, com amparo na
Súmula 297 do STJ
; destacou a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas; registrou que a taxa superior a 12% ao ano, isoladamente, não configura abusividade, em consonância com a
Súmula 382 do STJ
; e procedeu à análise concreta dos contratos, identificando as taxas pactuadas e a desproporção em relação à média de mercado da modalidade
.

A fundamentação judicial
não exige resposta individualizada
a todos os argumentos das partes, mas sim
enfrentamento das questões relevantes
e capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme
art. 489, § 1º, IV, do CPC
.

No caso, o fundamento determinante da sentença foi claro:
a abusividade não decorreu apenas da existência de juros superiores à média, mas da discrepância expressiva entre as taxas contratadas e o parâmetro de mercado, em relação de consumo marcada por vulnerabilidade e desvantagem excessiva
.

“
Nos presentes autos, é imprescindível destacar que os contratos de refinanciamento firmados

entre a parte autora e a instituição financeira ré (Termos de Refinanciamento nº 050440024385 e

nº 050440024825
) preveem taxas de juros mensais de 19,93% e 23,00%, respectivamente
(I
d
s

123453092 e 123453098). Tais taxas são
substancialmente
superiores à taxa média de mercado

praticada no período, que foi de
5,01% ao mês em janeiro de 2022 e de 5,40% ao mês em março

de 2022
,
[...].
.

Como consequência, manifesto nos autos o direito do autor à redução da taxa de juro
s
remuneratórios.
”
(
g.n
. – id.

359057865
)

A decisão integrativa dos embargos de declaração, por sua vez, supriu ponto específico relativo à forma de compensação/restituição dos valores pagos a maior, delimitando que a compensação somente incidiria sobre parcelas inadimplidas ou saldo devedor remanescente, vedada a compensação com parcelas já integralmente quitadas
(
id. 359057868
)
.

Portanto, ainda que a apelante discorde da solução jurídica adotada, não se verifica ausência de fundamentação, mas
inconformismo
com o resultado do julgamento.

REJEITO
a preliminar.

2.3
-
Inépcia da petição inicial

A apelante sustenta que a petição inicial seria inepta, por suposto descumprimento do
art. 330, § 2º, do CPC
(
id. 359057871
).

A exigência do
art. 330, § 2º, do CPC
deve ser interpretada à luz das particularidades do caso concreto. O autor alegou justamente não ter acesso às vias contratuais e formulou pedido incidental de exibição dos instrumentos, de modo que não seria razoável exigir,
desde a petição inicial

(
id. 359057351
)
, discriminação minuciosa de
cláusulas
,
e
encargos cujo conteúdo integral estaria em poder da instituição financeira

Ademais, após a juntada dos contratos pela ré, a controvérsia foi delimitada, houve impugnação específica e a instituição financeira exerceu plenamente o contraditório, sem demonstração de prejuízo processual
, bem como, em
sequência processual
,
impugnou
-se
os juros remuneratórios, requereu
-se
sua limitação à taxa média de mercado
,
postul
ando
a restituição simples dos valores pagos a maior
.

A preliminar também deve ser rejeitada
.

A
própria narrativa da demanda permitiu a compreensão da controvérsia e o
pleno exercício da defesa
. Tanto assim que a instituição financeira
ao
apresent
ar
contestação
e
juntou os contratos discutidos
,

debateu amplamente a legalidade dos encargos
.

A propósito
,

“a petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, com indicação do contrato, das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso, afastando-se a alegação de inépcia”
. Assim, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não há falar em indeferimento da inicial. (TJMT, Apelação Cível n. 1003471-17.2022.8.11.0046, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 15/05/2026).

O indeferimento da petição inicial por inépcia é
medida
excepcional
e somente se justifica quando o vício impede a defesa da parte contrária ou inviabiliza a prestação jurisdicional. Não é o caso.

REJEITO
a preliminar.

3. Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios previstos nos contratos n. 050440024385 e 050440024825, reduzindo-os, respectivamente, para 5,01% ao mês e 5,40% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença de id. 359057865, integrada pela decisão de id. 359057868.

A apelante sustenta, em síntese, que a taxa média BACEN não pode ser utilizada como parâmetro automático de abusividade, que atua em nicho de crédito de
maior risco, que a operação é de crédito pessoal não consignado e sem garantia, e que caberia ao consumidor demonstrar concretamente a abusividade da taxa contratada
conforme
id. 359057871.

O apelado, por sua vez, defende que os juros pactuados superam de maneira exorbitante a média de mercado, que a contratação é de adesão, que há vulnerabilidade do consumidor e que a sentença observou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão excepcional dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade e desvantagem exagerada
(
id. 359057878
)
.

POIS BEM.

É cristalino que a
relação jurídica em exame é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como, que é
certo que as instituições financeiras
não se submetem à limitação da Lei de Usura
, conforme
Súmula 596 do STF
, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da
Súmula 382 do STJ
.

Outrossim, tamb
ém é correto afirmar que a taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN

não deve ser tratada como critério automático
, absoluto e invariável para revisão de contratos bancários. A abusividade deve ser aferida à luz do caso concreto, conforme orientação firmada pelo
STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
, segundo a qual a revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
.

Todavia, é precisamente isso que se verifica no caso.

A sentença não reduziu os juros por simples aversão abstrata à taxa contratada, nem declarou abusividade exclusivamente porque os juros eram superiores à média de mercado.

O Juízo de origem partiu da análise dos contratos efetivamente juntados pela instituição financeira e constatou que os juros mensais pactuados eram de
19,93% no contrato n. 050440024385 e de 23,00% no contrato n. 050440024825
, enquanto a média de mercado da modalidade indicava
5,01% ao mês
e
5,40% ao mês
nos respectivos períodos.

A discrepância, portanto, é manifesta.

Embora a CREFISA sustente atuar em
mercado de maior risco
, não é juridicamente admissível que o risco do negócio seja transferido de forma
ilimitada ao consumidor
, sobretudo quando a taxa contratada assume patamar notoriamente incompatível com a
função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio mínimo da relação obrigacional
.

O
art. 6º, V, do CDC
assegura
“
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”
, e o
art. 51, IV e § 1º, III
, do mesmo diploma reputa
nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou se mostrem excessivamente onerosas
.

Também os
arts
. 39, IV e V, do CDC
vedam práticas abusivas consistentes em prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigir vantagem manifestamente excessiva.

No presente caso, a vulnerabilidade do consumidor não é apenas abstrata. O autor é pessoa física, aposentado, contratante de empréstimo pessoal não consignado, em relação adesiva com instituição financeira profissional, circunstância que evidencia assimetria técnica, econômica e informacional. A própria apelante afirma atuar em nicho voltado a consumidores de maior risco e com maior dificuldade de acesso ao crédito — id. 359057871 —, argumento que, longe de afastar o controle judicial,
impõe maior rigor na verificação de eventual onerosidade excessiva
.

A vulnerabilidade do consumidor
assume relevo especial no controle da abusividade contratual, sobretudo em contratos bancários de adesão
.

Em consulta jurisprudencial deste Tribunal,
também
se registrou
a incidência dos
arts
. 4º, I, 6º, VI e VIII, 39, I, IV e V, e 51, IV, do CDC
, com referência expressa à
“vulnerabilidade do consumidor”,
à facilitação da defesa de seus direitos e à vedação ao fornecedor de se aproveitar
“da fraqueza ou ignorância do consumidor”
para exigir
“vantagem manifestamente excessiva”
, e e
ssa orientação se ajusta ao caso, pois a manutenção da sentença não se apoia em limitação automática pela média BACEN, mas na conjugação entre a exorbitância das taxas, a vulnerabilidade do contratante e a desvantagem excessiva evidenciada na relação de consumo. (TJMT, Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031685-33.2022.8.11.0041, decisão da Vice-Presidência, Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgado em 07/03/2025, conforme Relatório Unitário de Consulta de Jurisprudência)

O parecer do Banco Central juntado pela apelante
(
id. 359057874
)
reforça que a média BACEN não deve ser empregada mecanicamente como teto abstrato. Contudo, tal premissa
não conduz à improcedência automática da ação
. O parecer apenas recomenda cautela metodológica.

Diametralmente, o
parecer econômico juntado pela apelante (id. 359057875) e o precedente indicado no id. 359057876
,
também
não conduzem à reforma da sentença
. Tais elementos reforçam, em tese, a premissa de que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como limite automático e de que operações de crédito sem garantia podem envolver maior risco.

Contudo, não demonstram, de forma individualizada, que nos contratos específicos celebrados com o autor as taxas mensais de 19,93% e 23,00% decorreram de critérios objetivos de precificação compatíveis com a boa-fé, a função social do contrato e o equilíbrio mínimo da relação de consumo
.

Assim, ainda que considerados, tais documentos não infirmam a conclusão de abusividade concreta extraída da expressiva discrepância entre as taxas pactuadas e a média da modalidade.

A sentença, portanto, utilizou a média BACEN não como critério automático de invalidade, mas como
referência técnica de aferição de
uma desproporção concreta
, já evidenciada pelos contratos e pelas taxas expressivamente superiores ao padrão da modalidade.

Igualmente
não procede a tese de que competiria
exclusivamente ao consumidor
demonstrar, em profundidade, o
rating
de crédito, histórico de negativações, existência de alternativas bancárias,
score
, renda, garantias e outros fatores de precificação.

Em relação de consumo, e especialmente em contrato bancário de adesão, a instituição financeira
detém maior aptidão para demonstrar os critérios técnicos utilizados na composição dos juros
. A distribuição dinâmica do ônus da prova e a regra
do art. 6º, VIII, do CDC
autorizam atribuir maior encargo probatório à parte que possui melhores condições de produzir a prova.

Nesse contexto, a
alegação genérica de risco elevado
da operação não basta para legitimar juros de 19,93% e 23,00% ao mês, sobretudo quando o consumidor demonstrou a discrepância relevante em relação à média de mercado e quando a instituição financeira não individualizou, de forma concreta e suficiente, elementos capazes de justificar a manutenção integral das taxas pactuadas.

Quanto à força obrigatória dos contratos, invocada pela apelante, é preciso recordar que o
princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto. A liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da equivalência material mínima e da proteção do consumidor, conforme
arts
. 421 e 422 do Código Civil
, bem como
arts
. 6º, V, 39, IV e V, e 51, IV e § 1º, III, do CDC
.

A revisão judicial, nesse cenário, não representa indevida intervenção na atividade econômica, mas controle de abusividade em relação contratual concreta, no âmbito da jurisdição constitucionalmente assegurada pelo
art. 5º, XXXV
,
CF, pois,
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.”

Por consequência, reconhecida a abusividade dos juros e mantida a redução determinada em sentença, subsiste a restituição simples dos valores pagos a
maior, forma de recomposição patrimonial compatível com o reconhecimento de cobrança indevida sem demonstração específica de má-fé bastante à repetição em dobro.

A decisão integrativa de id. 359057868 também deve ser mantida, pois delimitou de maneira adequada que a compensação dos valores pagos a maior somente poderá ocorrer em relação às parcelas eventualmente inadimplidas ou ao saldo devedor remanescente, não sendo possível compensar tais valores com parcelas já integralmente quitadas.

Dessa forma, a sentença deve ser
integralmente mantida
.

Em
mesma
direção, est
e e. Tribunal de Justiça
consolidou compreensão de que
“é abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma relevante a média de mercado para operação da mesma espécie, quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor”
, bem como que,
“reconhecida a abusividade dos juros, é cabível a adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior”

(TJMT, Apelação Cível n. 1043844-03.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026).

Essa orientação se ajusta ao presente caso, pois a sentença
não adotou a média BACEN como teto automático, mas como parâmetro objetivo de aferição da abusividade concreta, diante da expressiva discrepância das taxas pactuadas, da vulnerabilidade do consumidor e da desvantagem excessiva verificada na contratação
.

A restituição deve observar a forma simples, pois, embora reconhecida a cobrança indevida decorrente da abusividade dos juros,
não houve demonstração específica de má-fé apta a justificar repetição em dobro
. A apuração do montante deverá ocorrer em liquidação ou cumprimento de sentença, mediante recálculo dos contratos com aplicação das taxas fixadas no julgado.

4. Honorários recursais

Mantida a sentença e desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, observados os limites dos
§§ 2º e 3º
do mesmo dispositivo.

5. Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, registro que foram examinadas, de forma expressa ou implícita, as teses suscitadas à luz dos
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 11, 330, § 2º, 355, I, 369, 370, 371, 373, § 1º, 489, § 1º, 927, 1.010 e 1.025 do Código de Processo Civil;
arts
. 421 e 422 do Código Civil;
arts
. 4º, I, 6º, V e VIII, 39, IV e V, e 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor; bem como das Súmulas 297 e 382 do STJ e 596 do STF, além das alegações relacionadas ao REsp 1.061.530/RS, ao REsp 1.821.182/RS e à Resolução n. 1.064/1985 do Conselho Monetário Nacional.

Não há violação aos referidos dispositivos, súmulas ou precedentes, pois a manutenção da sentença decorre da incidência do CDC à relação bancária, da suficiência da prova documental, da inexistência de cerceamento de defesa, da fundamentação adequada do julgado e da abusividade concretamente demonstrada pelas circunstâncias dos autos, sem utilização automática da taxa média BACEN como teto abstrato de juros.

6.
Dispositivo

Ante o exposto
e
por tudo mais que
consta
dos autos
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
REJEITO AS PRELIMINARES

suscitadas.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de id. 359057865, tal como integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 359057868
.

MAJORO
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026